Tribunal: TJMT
Processo: 0008809-16.2013.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008809-16.2013.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Coação no curso do processo, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JEANDERSON XAVIER RANGEL - CPF: 031.511.951-99 (EMBARGANTE), KETHLYN JACKELYNE FIGUEIREDO DE JESUS - CPF: 039.629.241-08 (APELANTE), ARIELY LOPES DA SILVA - CPF: 040.001.891-82 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TARCILA GRACIANI DE SOUZA - CPF: 716.747.481-91 (ADVOGADO), ALECIO COLIONE JUNIOR - CPF: 072.337.299-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO OU
OMISSÃO

– INOCORRÊNCIA – TESE DEVIDAMENTE ANALISADA - VÍCIO NÃO EVIDENCIADO. CONCLUSÃO FUNDAMENTADA.
PRETENDIDA REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS
– VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação acerca de efetiva ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas.

Os embargos de declaração não servem à parte embargante, por discordar da fundamentação declinada no acórdão, rever o entendimento prolatado. A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, a reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos
aclaratórios
.

Embargos conhecidos e desprovidos.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
interposto por
Jeanderson
Xavier Rangel

contra o v. acórdão proferido nos autos do recurso de Apelação Criminal n.o
0008809-16.2013.8.11.0042
,
por meio do qual a Colenda Segunda Câmara Criminal deste
eg
. Tribunal de Justiça, à unanimidade, proveu
parcialmente
o recurso interposto
pela Defesa
,

apenas, p
ara afastar a negativação da culpabilidade e aplicar a fração de 1/6 para cada circunstância agravante,
afastando a
aplicação do princípio da consunção entre os delitos de coação no curso do processo e o crime de homicídio,
e mantendo a condenação
em seus demais termos proferidos
(
ID. 245291192)
.

O embargante sustenta a existência de
contradição
no v. acórdão combatido, porquanto
,

a Câmara julgadora não aplicou o entendimento pretendido pelo embargante de que fosse
reconhecido
o princípio da consunção entre o crime de coação no curso do processo e o crime de homicídio cometido contra a vítima
Ariely
Lopes da Silva
, bem como, por não tem
adot
ad
o o entendimento de que deveria haver a absolvição, por ter a sentença condenatória
ter
sido fundamentada unicamente em testemunhos de ouvir dizer.

Diante do exposto
, pede que os embargos sejam conhecidos e providos, para que o acórdão fustigado seja reformado, acolhendo-se o pleito recursal da Defesa

(id.
249983168
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
rejeição dos
aclaratórios
, consignando que o insurgente tão somente demonstrou a sua discordância com o resultado do julgamento, pretendendo a rediscussão do
julgado, o que não é possível pela via estrita dos embargos de declaração (id.
254861164
).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão,
inclua-se-o
em pauta de julgamento.

VOTO
RELATOR

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Inicialmente, impõe-se registrar que em face da teoria da asserção, o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, tão-somente um exame apriorístico da ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, eis que a efetiva ocorrência dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito do recurso.

Desse modo, sendo tempestivos os embargos declaratórios objeto desta decisão, além de preencherem os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade (interesse e legitimidade), são eles conhecidos e julgados, na forma abaixo.

Sabe-se que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina: “aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para aclarar determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição; para
esclarecer e elucidar eventuais obscuridades; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para afastar equívocos materiais.

Isto
se dá
porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Por conseguinte, tem-se que os
aclaratórios
constituem via inadequada para a reforma ou reexame do mérito da decisão embargada, uma vez que não se destinam à modificação de julgado, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos
, mormente quando tais reapreciações implicariam em reexame dos fundamentos do acórdão.

Destarte, com o escopo de sedimentar o entendimento narrado acima, destaco precedentes proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
(
...
)
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão
). Na espécie, à conta de omissão no v. acórdão, pretende o embargante a rediscussão, sob nova roupagem, da matéria já apreciada. II- Não compete a este
eg
. STJ se manifestar explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de

prequestionamento. Embargos de declaração rejeitados. (
EDcl
no
AgRg
nos
EREsp
1524361/RR, Rel. Ministro
Jesuíno
Rissato

(
Desembargador Convocado Do TJDFT), Terceira Seção
, julgado em 09/03/2022,
DJe
17/03/2022)
.

“
(
...
)
O cabimento dos embargos de declaração em matéria
criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que
a inexistência dos vícios ali consagrados importam
no desacolhimento da pretensão
aclaratória
. 2. Inviável a concessão do excepcional efeito modificativo quando, sob o pretexto de ocorrência de contradição na decisão embargada, é nítida a pretensão de rediscutir matéria já suficientemente apreciada e decidida. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados [...] (STJ–
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n. 277.578/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura) (destaquei).

Malgrado o aguerrido inconformismo, confrontando o inteiro teor do acórdão combatido com o conteúdo das razões recursais defensivas,
não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo dos presentes Embargos de Declaração.

Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, este Relator chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante
,
que
resultou na seguinte ementa:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – DELITO PREVISTO NO ART. 344 DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES E PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AVENTADA PELO PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA EM SEU PARECER

– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRIMEIRA APELANTE PREJUDICADO, POR RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO E IMPROCEDENTE QUANTO AO SEGUNDO APELANTE –
PLEITEADA A ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO APELANTE, EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO
–
IMPOSSIBILIDADE –
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE
– PROCEDENTE –
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(...)
.

As declarações extrajudiciais da vítima, as quais tem especial valor probante, aliadas às declarações judiciais de seu genitor, em juízo,
são suficientes
para manutenção da condenação do apelante
Jeanderson
Xavier Rangel, na forma proferida pelo juízo singular.

Não é possível a consunção dos delitos de ameaça e homicídio, porquanto as condutas são autônomas, violadoras de bens jurídicos diferentes e praticadas em datas distintas.

É vedada a exasperação da pena-base de um crime, pelo cometimento de outro crime, em razão do princípio do ne bis idem
, motivo pelo qual, não havendo outras circunstâncias negativas, a pena-base deve ser redimensionada, para o seu mínimo legal, como no caso dos autos.
”. (id.
235196152
).

É importante ressaltar
, que o juízo não responde questionários da defesa, nem é obrigado a se manifestar sobre todas as teses defensivas, sem configurar deficiência na prestação jurisdicional, mas deve, todavia, resolver a situação trazida à julgamento sem se omitir sobre fatos que possam

influir no
resultado final
, como feito na espécie.

Nesse sentido é o entendimento de nosso Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
–

(...)
- CONTRADIÇÃO COM AS PROVAS DOS AUTOS NÃO VERIFICADA -
JULGADOR NÃO OBRIGADO A REFUTAR ARGUMENTOS TRAZIDOS PELAS PARTES - ENTENDIMENTO DO STJ - QUESTÃO PRINCIPAL SEJA ENFRENTADA - OMISSÃO INEXISTENTE - REJULGAMENTO DE MATÉRIAS - PREQUESTIONAMENTO - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E AMBIGUIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADO DO TJMT - VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP AUSENTES - RECURSO
DESPROVIDO.

“
O julgador não é obrigado a refutar todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas” (STJ,
AgRg
no
AREsp
1354257/MS). Em outras palavras, não se mostra obrigatório que todos os argumentos trazidos pelas partes sejam debatidos, bastando que a questão principal seja enfrentada
.

“A omissão não se caracteriza quando órgão julgador aprecia a controvérsia, explicitando as razões de seu convencimento a partir da análise da prova carreada aos autos em confronto com as teses defensivas.” (TJMT, N.U 0001199-65.2011.8.11.0042)

O propósito de
rejulgamento
de matérias analisadas não se afigura permitido por meio de recurso
aclaratório
(STJ,
EDcl
no
AgRg
no RE no REsp no 1765917/CE).

O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou
ambiguida
(STJ, ED no
AgRg
no
AREsp
no 109.858/SP; TJMT, ED N.U 0012204-87.2019.8.11.0015).

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso
aclaratório
deve ser desprovido.

(N.U 0001050-28.1996.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022,
Publicado
no DJE 21/06/2022)
.

“...
é
cediço que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, bastando que exponha os elementos concretos que motivaram a sua livre convicção, assim como ocorreu in
casu
, com evidente exclusão da tese defensiva. Precedentes
” (N.U 1000584-69.2020.8.11.0098, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021,
Publicado
no DJE 06/10/2021).

Portanto
, não há falar em omissão
ou contradição
no
decisum
embargado, pois restou claro que houve
minudente
exame de todas as provas orais e documentais, produzidas durante a persecução penal, conclusão encontre respaldo nos elementos encartados aos autos, como ocorre
in
casu
.

Diante disso, é evidente que o embargante não logrou demonstrar a alardeada omissão
ou contradição
no v. acórdão impugnado, diferentemente, apenas tentou fazer com que prevalecesse a sua avaliação pessoal acerca do conjunto probatório, exteriorizando sua irresignação em face do próprio teor da decisão embargada.

Nestes moldes, o que se constata em última análise é que o
embargante possui nítida intenção de ver reapreciadas questões já debatidas, uma vez que insiste em discordar do entendimento posto, sem que haja, de fato, os propalados vícios sobre quaisquer pontos do v. acórdão.

Entretanto, se o embargante não concorda com o entendimento esposado no v. acórdão,
deve
utilizar-se dos meios processuais cabíveis, mesmo porque, a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração para a rediscussão de questões já apreciadas, tampouco, para a correção de eventual
error
in
judicando
que o embargante entenda existir na decisão colegiada, de modo que, não havendo nenhum dos vícios
alinhava
dos no artigo 619 do Código de Processo Penal, o desprovimento dos embargos é medida de rigor.

Portanto, é imperativo concluir que as matérias questionadas no recurso de apelação criminal foram debatidas e analisadas por esta câmara criminal de forma objetiva, de modo que descabe cogitar a presença
in
casu
de omissão
ou contradição
a ser saneada ou capaz de dar azo ao provimento deste recurso de embargos.

Diante do exposto, constatado que o acórdão prolatado nos autos do recurso de Apelação Criminal não padece de qualquer vício,
nego provimento
a estes

Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025